Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001765-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLEF BISPO MACEDO - CPF: 053.822.151-89 (AGRAVANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DO REEDUCANDO PARA O REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA CONCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME
– REQUISITO TEMPORAL ATENDIDO E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO SATISFATORIAMENTE – PRÁTICA DE NOVO CRIME EM PROGRESSÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA – LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL – PECULIARIDADES DO CASO QUE IMPEDEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

É escorreita e não merece reparos a decisão do magistrado que indeferiu o pedido de progressão do reeducando para o regime semiaberto, se apesar de cumprido o requisito objetivo para a obtenção do benefício e da existência de atestado de bom comportamento carcerário, as peculiaridades do caso apontam que o agravante não preenche, satisfatoriamente, o requisito subjetivo, eis que no tempo em que esteve em regime semiaberto voltou a delinquir – a evidenciar que não estava preparado a retornar ao convívio social, além de haver laudo psicossocial indicando a dificuldade em se reinserir na sociedade no momento.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Allef Bispo Macedo
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em que o magistrado, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 0005877- 32.2014.8.11.0006, código 169561, indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto.

Irresignada, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a progressão para o regime semiaberto ao agravante, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Sustenta que fora cumprido o requisito temporal exigido para a progressão, bem como o requisito objetivo está atendido, eis que “
apresenta bom comportamento, haja vista não haver nenhuma conduta que o desabonasse, não há registro de regime disciplinar diferenciado na unidade, inclusive o condenado foi classificado nos termos da legislação vigente com o comportamento carcerário “bom
” (sic. Id. 117229456 - Pág. 365).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 117229456 - Págs. 384/390).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 117229456 - Pág. 394).

Em parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo (Id. 122873467), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de Agravo em Execução – Sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado à pena corpórea de 13 anos de reclusão no regime inicial fechado – Progressão de regime indeferida pelo juízo monocrático tendo como fundamento a ausência de preenchimento do requisito subjetivo – Irresignação defensiva – Decisão escorreita – Pelo improvimento do recurso”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em que o magistrado, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 0005877- 32.2014.8.11.0006, código 169561, indeferiu o pedido de progressão de regime para o semiaberto.

Requer, outrossim, a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao agravante, ao argumento de que foram atendidos os requisitos constantes do art. 112 da Lei de Execução Penal.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta acolhimento.

Conforme se vê da decisão ora impugnada,
o magistrado considerou que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para concessão da progressão regimental
, uma vez que, durante o cumprimento da pena em regime intermediário, praticou falta grave no curso da execução penal, consistente no cometimento de novo delito de homicídio, na forma tentada (Id. 117229456 - Págs. 291/292).

Em resumo, o agravante cumpria pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de homicídio qualificado, quando, na data de 19 de janeiro de 2020 foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (APF 385-49.2020.811.0006).

Posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (autos n. 637-52.2020.811.0006).

Na sequência, o agravante foi regredido cautelarmente ao regime fechado, sendo-lhe oportunizada apresentação de justificativa na audiência realizada, oportunidade em que o Juízo da Vara das Execuções Penais, deixou de acolher as justificativas apresentadas e regrediu o reeducando definitivamente ao regime fechado, por considera-lo recidivo na prática de crimes cometidos contra a pessoa, com violência e grave ameaça.

Posteriormente, ao analisar o pleito defensivo objetivando a concessão da progressão ao regime semiaberto ao recuperando, ante o cumprimento do requisito objetivo, o magistrado considerou que o agravante não preencheu o requisito subjetivo, pois durante o cumprimento da pena em regime intermediário, praticou falta grave no curso da execução penal.

Ao final, determinou o magistrado:

“
Como consectário, DETERMINO:

1) a elaboração de estudo psicossocial com o recuperando, cuja equipe deverá apresentar em juízo, plano de trabalho e reinserção social ao recuperando, após, as entrevistas necessárias e constatação in loco de sua realidade social, para auxiliá-lo na elaboração e apresentação de um “cronograma/programa”, com emprego lícito, renda, moradia, oportunidades sociais, inserção da família em sua recuperação, etc., cujo conteúdo será apresentado pelo próprio recuperando, caso ele queira progredir de regime.

2)
Concedo prazo de 06 (seis) meses para equipe apresentar em juízo o plano de reinserção social individualizado do recuperando para posterior análise do requisito subjetivo, que ora, mostra-se não atingido
. (...)
”. (Id. 117229456 - Pág. 292)

Foi requerido pela defesa, a reconsideração do indeferimento da progressão de regime, ao argumento de que “
O apenado implementou o lapso temporal para o benefício em 11/10/2021, e possui comportamento carcerário adequado, com índice de comportamento “bom”, sem registro de falta disciplinar. Não existe óbice para a concessão da progressão para um regime menos gravoso
” (sic. 117229456 - Pág. 298)

Naquela manifestação, a defesa sustentou que o delito pelo qual o reeducando foi denunciado nos autos da ação penal no. 637-52.2020.811.0006 (crime doloso contra a vida) fora desclassificado para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e desobediência.

No entanto, ao decidir sobre o pedido, o magistrado novamente indeferiu a progressão do reeducando ao regime semiaberto, convencido de não estar satisfeito o requisito subjetivo, nos seguintes termos:

“Não obstante a Defesa do reeducando “entenda” que “para a concessão da progressão no regime de cumprimento de pena NÃO são imprescindíveis requisitos outros de natureza objetiva, senão o bom comportamento carcerário”, este Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres/MT se posiciona no sentido de que o “atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional[1]”.

Outrossim, malgrado o crime pelo qual o reeducando respondia nos autos da ação penal no. 637-52.2020.811.0006 tenha sido desclassificado para os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), disparo de arma de fogo (art. 15, Lei no. 10.826/03) e desobediência (art. 330, do Código Penal), verifica-se que o apenado praticou falta grave no curso da execução penal, a teor do que dispõe o artigo 50, da Lei de Execuções Penais, o que, por si só, justifica o indeferimento do pleito defensivo para reconsideração da decisão que indeferiu a progressão do reeducando ao regime semiaberto.

O que se tem, no caso em questão, é que o sentenciado descumpriu as regras do regime semiaberto, na medida em que “(...) trafegava em alta velocidade, pilotando uma motocicleta, o que chamou a atenção da guarnição policial que passou a perseguilo, dando sinais sonoros e luminosos de parada. Não atendida a ordem de parada pelo acusado, o mesmo empreendeu fuga, terminando por cair da motocicleta e continuar a fuga a pé, oportunidade em que teria sacado de uma arma de fogo e efetuado um disparo, o que foi revidado pelos policiais, que o atingiram na perna e lograram êxito em prendê-lo em flagrante (...)”.

Neste sentido já decidiu o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus no. 682.913/SP: (...)

Nesse interim, embora desclassificado o crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e desobediência, “retirando” do apenado a condição de recidivo na prática de crimes cometidos contra a pessoa, com violência e grave ameaça, perdura a gravidade do delito cometido pelo sentenciado, na medida em que pilotava uma motocicleta, por volta das 16h30min, nesta cidade, desatendendo ordem de parada da polícia militar, empreendeu fuga, terminando por cair da motocicleta e continuar a fuga a pé, oportunidade em que teria sacado de uma arma de fogo e efetuado um disparo, o que foi revidado pelos policiais, que o atingiram na perna, justificando, desta forma, o reconhecimento da falta grave e sua regressão ao regime fechado.

Registre-se, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a “prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime[2]”.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e ratificando a decisão proferida no evento 82, INDEFIRO a progressão do reeducando ao regime semiaberto, ante a ausência do cumprimento do requisito subjetivo”

(Id. 117229456 - Págs. 342/343).

No caso, em que pese o agravante tenha cumprido o requisito objetivo para a obtenção do benefício e haja nos autos atestado de bom comportamento carcerário firmado pelo Diretor do estabelecimento prisional, este não importa em satisfação plena do requisito subjetivo, por constituir apenas parte do pressuposto.

Comungo do entendimento de que, diante da especificidade do caso concreto, o magistrado, tendo em vista o princípio da persuasão racional, deve determinar, fundamentadamente, a realização do exame criminológico para decidir sobre a progressão de regime, quando elementos indiquem a insuficiência do bom comportamento carcerário para a análise do requisito subjetivo, quando presente a grave ameaça ou violência no cometimento do delito, bem como, se assim exigir o comportamento apresentado pelo reeducando.

Ao julgador compete analisar o caso concreto e decidir, conforme restar convencido, se o agravante faz
jus,
ou não, à migração de regime; assim estará exercendo a função jurisdicional e não atuando, apenas, como homologador da opinião de terceiros.

Observa-se assim, que a interpretação do art. 112, da Lei de Execução Penal, deve ser no sentido de que o exame criminológico deixou de traduzir a regra, passando a ser exceção, sendo que sua necessidade deve passar pelo crivo do Julgador, diante do caso concreto, através de decisão motivada, conforme Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no. 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Nesse sentido, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...) 1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça. (...)”.

(AgRg no HC 695.981/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

No caso, o magistrado entendeu que a condição de recidivo na prática de crimes cometidos contra a pessoa, com violência e grave ameaça, perdura a gravidade do delito cometido pelo agravante e que a prática de falta grave no curso da execução penal, por si só, justifica o indeferimento da progressão ao regime semiaberto.

Após a decisão do magistrado, que determinou a elaboração de estudo psicossocial com o recuperando, sobreveio o laudo em questão, cujo parecer psicológico entendeu pela necessidade que o agravante absorva melhor a disciplina do cárcere antes de lhe ser concedido o beneficio novamente. Vejamos:

“
Observei que o reeducando é recidivo na pratica de crimes contra a pessoa, que age com violência e ameaças, de acordo com os boletins de ocorrências verificados. Verifiquei também que reeducando estava em cumprimento no semiaberto quando cometeu o mesmo delito novamente, que verifico a eficiência da ressocialização da pena
e vejo a necessidade que este reeducando absorva melhor a disciplina do cárcere antes que lhe seja concedido o beneficio novamente.
Além de boa conduta carcerária verifico a necessidade deste reeducando ser inserido em ação profissionalizante, visto que o mesmo não apresentou nenhuma possibilidade de trabalho ao sair do cárcere, fato que compromete a ressocialização
”.
(Id. 117229456 - Págs. 355/358).

Assim, as razões apresentadas pelo julgador são hábeis, a meu sentir, a respaldar o indeferimento do pleito progressivo.

A uma, porque no tempo em que esteve em regime semiaberto voltou a delinquir, tendo praticado crimes contra a pessoa, com violência e grave ameaça, a evidenciar que não estava preparado a retornar ao convívio social.

Pelo teor do art. 52 da LEP, o crime constitui uma infração de natureza grave, sujeitando o apenado a regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo de sanção penal. Assim, não há dúvidas de que o reeducando cometeu falta grave na constância do cumprimento de sua pena, a justificar o indeferimento do seu pedido de progressão ao regime aberto.

A duas, porque a conclusão do estudo psicológico constatou, como observado pelo Promotor de Justiça e repisado pelo i. Procurador, a dificuldade do reeducando para se reinserir na sociedade nesse momento.

Desse modo, as peculiaridades do caso apontam que o agravante não preenche, satisfatoriamente, o requisito subjetivo para obter a progressão de regime, conquanto o atestado carcerário lhe seja favorável.

Trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional.

2. O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal. 3. A decisão da instância primeira, confirmada pela Corte de origem, não padece de ilegalidade, uma vez o Juiz justificou o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da LEP com lastro em laudo psicossocial desfavorável, que não recomendou a progressão prisional ao apenado. (...)”.

(STJ, AgRg no HC 525.070/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte "O reconhecimento der falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 3 -
Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional.
[...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). (...)”

(AgRg no HC 718.375/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Por fim, saliento que nada impede que o agravante apresente novo pedido perante o magistrado de primeiro grau, que ao proferir a decisão que indeferiu a progressão de regime ao reeducando, estabeleceu o prazo de 06 (seis) meses para a equipe multidisciplinar apresentar plano de reinserção social do recuperando para posterior análise do requisito subjetivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
Agravo de Execução, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em que o magistrado, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 0005877- 32.2014.8.11.0006, código 169561, indeferiu o pedido de progressão de regime para o semiaberto.

Requer, outrossim, a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao agravante, ao argumento de que foram atendidos os requisitos constantes do art. 112 da Lei de Execução Penal.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta acolhimento.

Conforme se vê da decisão ora impugnada,
o magistrado considerou que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para concessão da progressão regimental
, uma vez que, durante o cumprimento da pena em regime intermediário, praticou falta grave no curso da execução penal, consistente no cometimento de novo delito de homicídio, na forma tentada (Id. 117229456 - Págs. 291/292).

Em resumo, o agravante cumpria pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de homicídio qualificado, quando, na data de 19 de janeiro de 2020 foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (APF 385-49.2020.811.0006).

Posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (autos n. 637-52.2020.811.0006).

Na sequência, o agravante foi regredido cautelarmente ao regime fechado, sendo-lhe oportunizada apresentação de justificativa na audiência realizada, oportunidade em que o Juízo da Vara das Execuções Penais, deixou de acolher as justificativas apresentadas e regrediu o reeducando definitivamente ao regime fechado, por considera-lo recidivo na prática de crimes cometidos contra a pessoa, com violência e grave ameaça.

Posteriormente, ao analisar o pleito defensivo objetivando a concessão da progressão ao regime semiaberto ao recuperando, ante o cumprimento do requisito objetivo, o magistrado considerou que o agravante não preencheu o requisito subjetivo, pois durante o cumprimento da pena em regime intermediário, praticou falta grave no curso da execução penal.

Ao final, determinou o magistrado:

“
Como consectário, DETERMINO:

1) a elaboração de estudo psicossocial com o recuperando, cuja equipe deverá apresentar em juízo, plano de trabalho e reinserção social ao recuperando, após, as entrevistas necessárias e constatação in loco de sua realidade social, para auxiliá-lo na elaboração e apresentação de um “cronograma/programa”, com emprego lícito, renda, moradia, oportunidades sociais, inserção da família em sua recuperação, etc., cujo conteúdo será apresentado pelo próprio recuperando, caso ele queira progredir de regime.

2)
Concedo prazo de 06 (seis) meses para equipe apresentar em juízo o plano de reinserção social individualizado do recuperando para posterior análise do requisito subjetivo, que ora, mostra-se não atingido
. (...)
”. (Id. 117229456 - Pág. 292)

Foi requerido pela defesa, a reconsideração do indeferimento da progressão de regime, ao argumento de que “
O apenado implementou o lapso temporal para o benefício em 11/10/2021, e possui comportamento carcerário adequado, com índice de comportamento “bom”, sem registro de falta disciplinar. Não existe óbice para a concessão da progressão para um regime menos gravoso
” (sic. 117229456 - Pág. 298)

Naquela manifestação, a defesa sustentou que o delito pelo qual o reeducando foi denunciado nos autos da ação penal no. 637-52.2020.811.0006 (crime doloso contra a vida) fora desclassificado para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e desobediência.

No entanto, ao decidir sobre o pedido, o magistrado novamente indeferiu a progressão do reeducando ao regime semiaberto, convencido de não estar satisfeito o requisito subjetivo, nos seguintes termos:

“Não obstante a Defesa do reeducando “entenda” que “para a concessão da progressão no regime de cumprimento de pena NÃO são imprescindíveis requisitos outros de natureza objetiva, senão o bom comportamento carcerário”, este Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres/MT se posiciona no sentido de que o “atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional[1]”.

Outrossim, malgrado o crime pelo qual o reeducando respondia nos autos da ação penal no. 637-52.2020.811.0006 tenha sido desclassificado para os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), disparo de arma de fogo (art. 15, Lei no. 10.826/03) e desobediência (art. 330, do Código Penal), verifica-se que o apenado praticou falta grave no curso da execução penal, a teor do que dispõe o artigo 50, da Lei de Execuções Penais, o que, por si só, justifica o indeferimento do pleito defensivo para reconsideração da decisão que indeferiu a progressão do reeducando ao regime semiaberto.

O que se tem, no caso em questão, é que o sentenciado descumpriu as regras do regime semiaberto, na medida em que “(...) trafegava em alta velocidade, pilotando uma motocicleta, o que chamou a atenção da guarnição policial que passou a perseguilo, dando sinais sonoros e luminosos de parada. Não atendida a ordem de parada pelo acusado, o mesmo empreendeu fuga, terminando por cair da motocicleta e continuar a fuga a pé, oportunidade em que teria sacado de uma arma de fogo e efetuado um disparo, o que foi revidado pelos policiais, que o atingiram na perna e lograram êxito em prendê-lo em flagrante (...)”.

Neste sentido já decidiu o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus no. 682.913/SP: (...)

Nesse interim, embora desclassificado o crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e desobediência, “retirando” do apenado a condição de recidivo na prática de crimes cometidos contra a pessoa, com violência e grave ameaça, perdura a gravidade do delito cometido pelo sentenciado, na medida em que pilotava uma motocicleta, por volta das 16h30min, nesta cidade, desatendendo ordem de parada da polícia militar, empreendeu fuga, terminando por cair da motocicleta e continuar a fuga a pé, oportunidade em que teria sacado de uma arma de fogo e efetuado um disparo, o que foi revidado pelos policiais, que o atingiram na perna, justificando, desta forma, o reconhecimento da falta grave e sua regressão ao regime fechado.

Registre-se, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a “prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime[2]”.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e ratificando a decisão proferida no evento 82, INDEFIRO a progressão do reeducando ao regime semiaberto, ante a ausência do cumprimento do requisito subjetivo”

(Id. 117229456 - Págs. 342/343).

No caso, em que pese o agravante tenha cumprido o requisito objetivo para a obtenção do benefício e haja nos autos atestado de bom comportamento carcerário firmado pelo Diretor do estabelecimento prisional, este não importa em satisfação plena do requisito subjetivo, por constituir apenas parte do pressuposto.

Comungo do entendimento de que, diante da especificidade do caso concreto, o magistrado, tendo em vista o princípio da persuasão racional, deve determinar, fundamentadamente, a realização do exame criminológico para decidir sobre a progressão de regime, quando elementos indiquem a insuficiência do bom comportamento carcerário para a análise do requisito subjetivo, quando presente a grave ameaça ou violência no cometimento do delito, bem como, se assim exigir o comportamento apresentado pelo reeducando.

Ao julgador compete analisar o caso concreto e decidir, conforme restar convencido, se o agravante faz
jus,
ou não, à migração de regime; assim estará exercendo a função jurisdicional e não atuando, apenas, como homologador da opinião de terceiros.

Observa-se assim, que a interpretação do art. 112, da Lei de Execução Penal, deve ser no sentido de que o exame criminológico deixou de traduzir a regra, passando a ser exceção, sendo que sua necessidade deve passar pelo crivo do Julgador, diante do caso concreto, através de decisão motivada, conforme Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no. 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Nesse sentido, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...) 1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça. (...)”.

(AgRg no HC 695.981/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

No caso, o magistrado entendeu que a condição de recidivo na prática de crimes cometidos contra a pessoa, com violência e grave ameaça, perdura a gravidade do delito cometido pelo agravante e que a prática de falta grave no curso da execução penal, por si só, justifica o indeferimento da progressão ao regime semiaberto.

Após a decisão do magistrado, que determinou a elaboração de estudo psicossocial com o recuperando, sobreveio o laudo em questão, cujo parecer psicológico entendeu pela necessidade que o agravante absorva melhor a disciplina do cárcere antes de lhe ser concedido o beneficio novamente. Vejamos:

“
Observei que o reeducando é recidivo na pratica de crimes contra a pessoa, que age com violência e ameaças, de acordo com os boletins de ocorrências verificados. Verifiquei também que reeducando estava em cumprimento no semiaberto quando cometeu o mesmo delito novamente, que verifico a eficiência da ressocialização da pena
e vejo a necessidade que este reeducando absorva melhor a disciplina do cárcere antes que lhe seja concedido o beneficio novamente.
Além de boa conduta carcerária verifico a necessidade deste reeducando ser inserido em ação profissionalizante, visto que o mesmo não apresentou nenhuma possibilidade de trabalho ao sair do cárcere, fato que compromete a ressocialização
”.
(Id. 117229456 - Págs. 355/358).

Assim, as razões apresentadas pelo julgador são hábeis, a meu sentir, a respaldar o indeferimento do pleito progressivo.

A uma, porque no tempo em que esteve em regime semiaberto voltou a delinquir, tendo praticado crimes contra a pessoa, com violência e grave ameaça, a evidenciar que não estava preparado a retornar ao convívio social.

Pelo teor do art. 52 da LEP, o crime constitui uma infração de natureza grave, sujeitando o apenado a regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo de sanção penal. Assim, não há dúvidas de que o reeducando cometeu falta grave na constância do cumprimento de sua pena, a justificar o indeferimento do seu pedido de progressão ao regime aberto.

A duas, porque a conclusão do estudo psicológico constatou, como observado pelo Promotor de Justiça e repisado pelo i. Procurador, a dificuldade do reeducando para se reinserir na sociedade nesse momento.

Desse modo, as peculiaridades do caso apontam que o agravante não preenche, satisfatoriamente, o requisito subjetivo para obter a progressão de regime, conquanto o atestado carcerário lhe seja favorável.

Trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional.

2. O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal. 3. A decisão da instância primeira, confirmada pela Corte de origem, não padece de ilegalidade, uma vez o Juiz justificou o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da LEP com lastro em laudo psicossocial desfavorável, que não recomendou a progressão prisional ao apenado. (...)”.

(STJ, AgRg no HC 525.070/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte "O reconhecimento der falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 3 -
Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional.
[...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). (...)”

(AgRg no HC 718.375/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Por fim, saliento que nada impede que o agravante apresente novo pedido perante o magistrado de primeiro grau, que ao proferir a decisão que indeferiu a progressão de regime ao reeducando, estabeleceu o prazo de 06 (seis) meses para a equipe multidisciplinar apresentar plano de reinserção social do recuperando para posterior análise do requisito subjetivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao
Agravo de Execução, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022